Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-98.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005559-98.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (SUSCITADO), LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA - CPF: 060.148.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 059.763.691-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER RAMOS DOS SANTOS - CPF: 062.541.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP E VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA RECEBIDA NA ORIGEM. INCIDENTE PREJUDICADO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Versam os autos sobre conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, em virtude do declínio promovido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1000274-30.2024.8.11.0096, lavrado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, por
Luan Henrique da Silva Dutra
,
Romário Gonçalves Ferreira
e
Vagner Ramos dos Santos
(id. 205237183).

Extrai-se do feito que, em sede de audiência de custódia, o Juízo suscitado se declarou incompetente, alegando, em suma, que o Auto de Prisão em Flagrante Delito é peça inaugural do Inquérito Policial, ou seja, parte dele integrante, razão pela qual sustenta que a competência para deliberar sobre a flagrância e a situação prisional dos autuados, por haver imputação da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e infração da Lei n. 12.850/2013, é do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023, promovendo o declínio àquela unidade judiciária.

Na sequência a defesa requereu, preliminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante de
Vagner Ramos dos Santos
, abrangendo o flagranteado
Romário Gonçalves Ferreira
, ante a alegada ausência de justa causa, bem como a concessão de liberdade provisória à
Vagner Ramos dos Santos
e
Luan Henrique da Silva Dutra
, por entender não se encontrarem presentes os

requisitos da decretação da prisão preventiva.

O Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop ratificou a homologação do Auto de Prisão em Flagrante Delito, converteu a prisão em flagrante dos autuados
Luan Henrique da Silva Dutra
e
Romário Gonçalves Ferreira
em preventiva e de
Vagner Ramos dos Santos
em liberdade provisória e suscitou o presente conflito, registrando que a análise das prisões tem o objetivo de evitar causar maior prejuízo, pois as regras de competência não podem se sobrepor à garantia da pessoa presa.

O feito foi remetido à instância superior e regularmente distribuído a este relator, que designou o Juízo suscitante (5ª Vara Criminal de Sinop) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, bem como solicitou informações à unidade suscitada (id. 205604246).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba não prestou as informações requisitadas, conforme certidão de id. 210326170.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, de modo a firmar a competência do Juízo suscitado (id. 211583689).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Ao atualizar a tramitação processual do Inquérito Policial relativo a este conflito, identifiquei que houve o devido oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, imputando aos investigados a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa.

Em 19/agosto/2024, o juízo singular recebeu o aditamento da inicial, reconhecendo sua competência para processar e julgar a ação penal n. 1008707-72.2024.8.11.0015.

Nesse panorama, houve a perda superveniente do objeto, uma vez que a alegada discussão quanto à competência das unidades foi superada.

Pelo exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Desnecessária a comunicação dos juízos, diante da inexistência de controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024